Tribunal: TJDFT
Processo: 0701531-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701531-13.2020.8.07.0001 APELANTE: MARIA ELENA FRANCA OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO As questões relativas à legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, ao prazo prescricional aplicável e ao termo inicial do prazo prescricional, nas demandas em que é alegada eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, foi submetida ao eg. STJ na Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - SIRDR no 71/TO, sob a Relatoria do Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, em. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino que, em r. decisão de 12/03/21, determinou: “[...] com fundamento no § 3o do art. 982 do Código de Processo Civil e no art. 271-A do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, acolho o pedido de suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que versem sobre a questão de direito objeto dos IRDRs admitidos n. 0720138- 77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. A fim de orientar a atividade jurisdicional de suspensão de processos, estabeleço o seguinte: 1. Deverá ser suspensa a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais que discutam esta questão jurídica: - O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa. - A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32. - O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. 2. A ordem de suspensão, salvo decisão expressa em contrário do STJ ou do STF, vigorará até o trânsito em julgado da decisão de qualquer dos IRDRs n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604- 05.2019.8.15.0000/TJPB ou 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, sendo que o trânsito em julgado poderá ocorrer no STJ ou no STF a depender da interposição de recursos a essas Cortes (RISTJ, art. 271-A, § 3o). 3. A ordem de suspensão não impede: a. o ajuizamento de novas ações, as quais deverão seguir a marcha processual até a fase de conclusão para a sentença, ocasião em que ficará suspensa; b. a apreciação de tutela de urgência, devendo as decisões concessivas da medida serem devidamente justificadas, em especial quanto ao perigo concreto ao STJ. 4. Comunique-se, com cópia da presente decisão, aos presidentes, vicepresidentes e presidentes das comissões gestoras de precedentes dos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, solicitando-lhes que seja dada ampla divulgação da ordem de suspensão de processos no âmbito do tribunal, primeira instância e juizados especiais. Publique-se. Cumpra-se.” (grifos nossos) Em consulta processual ao IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, o incidente foi julgado pela Câmara de Uniformização, cujo acórdão no 1336204 foi publicado no DJe em 19/05/21. O Banco do Brasil S/A interpôs recurso especial, o qual foi admitido em r. decisão de 6/7/21 pelo Exmo. Presidente deste TJDFT e, em 26/7/21 os autos foram remetidos àquela eg. Corte. Distribuído o recurso ao eg. STJ, REsp no 1951931/DF, o em. Ministro Herman Benjamin decidiu em 10/2/2022: “[...] Ante o exposto, acolho a sugestão do Ministro Presidente da Comissão Edição no 0 - Brasília, Publicação: quinta-feira, 19 de maio de 2022 Documento eletrônico VDA32489804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Herman Benjamin Assinado em: 18/05/2022 09:14:44 Publicação no DJe/STJ no 3395 de 19/05/2022. Código de Controle do Documento: efebea4d-28fe-4e68-8a9f-f73a2fa0fca0 Gestora de Precedentes e, juntamente com os Recursos Especiais ns. 1.895.936/TO e 1.895.941/TO, afeto o presente Recurso ao Tema 1.150.” Em 8/3/2022, a Primeira Seção do eg. STJ, no julgamento do ProAfR no Recurso Especial no 1.895.936/TO (Tema 1.150), acórdão publicado no DJe de 06/05/202, decidiu: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941. 1. Delimitação das controvérsias: "a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP”. 2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso. 3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil.” Diante do exposto, à Secretaria da Sexta Turma Cível para, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, manter a suspensão do presente processo, nos termos acima determinados. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora